Tribunal: TJSP
Processo: 0016698-23.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA BRANCA – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO – SUPERVENIÊNCIA DE LEI MAIS BENÉFICA No 13.654/2018 – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 611, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO NESTA PARTE.

ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – PEDIDO NÃO ENQUADRÁVEL NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA BRANCA – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO – SUPERVENIÊNCIA DE LEI MAIS BENÉFICA No 13.654/2018 – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 611, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO NESTA PARTE.

ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – PEDIDO NÃO ENQUADRÁVEL NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INDEFERIMENTO. Indefere-se a revisão criminal que tem por escopo o reexame de matéria repelida no acórdão rescindendo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0016698-23.2019.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é peticionário
MARCOS ROBERTO ALVES PINHEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por falta
de enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo
Penal, conheceram apenas em parte do pedido revisional, indeferindo-o na
parte conhecida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, GUILHERME
DE SOUZA NUCCI, RICARDO SALE JÚNIOR, LEME GARCIA, CLÁUDIO
MARQUES E GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0016698-23.2019.8.26.0000 -Voto no 54.932
Fls. 2
REVISÃO CRIMINAL No 0016698-23.2019.8.26.0000
COMARCA: LIMEIRA – 3a VARA CRIMINAL
PETICIONÁRIO: MARCOS ROBERTO ALVES PINHEIRO
REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO –
EMPREGO DE ARMA BRANCA – AFASTAMENTO DA
CAUSA DE AUMENTO – SUPERVENIÊNCIA DE LEI
MAIS BENÉFICA No 13.654/2018 – COMPETÊNCIA DO
JUÍZO
DAS
EXECUÇÕES
CRIMINAIS
–
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 611, DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL – NÃO CONHECIMENTO DO
PEDIDO NESTA PARTE.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – PEDIDO
NÃO ENQUADRÁVEL NAS HIPÓTESES DO ARTIGO
621
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL
–
INDEFERIMENTO. Indefere-se a revisão criminal que tem
por escopo o reexame de matéria repelida no acórdão
rescindendo.
V O T O No 54.932
Trata-se de pedido de revisão criminal formulado por
MARCOS ROBERTO ALVES PINHEIRO, condenado a cumprir a pena de 5
anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 13
dias-multa, no piso mínimo, por incurso no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código
Penal (cf. r. sentença de fls. 58-A/65-A e v. acórdão de fls. 111/117).
A decisão transitou em julgado para o acusado em
08/10/2013 (fls. 120).
O peticionário pleiteia a desconstituição do v. acórdão,
com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. Alega, em
síntese, que a Lei 13.654/18 revogou o inciso I do § 2o do artigo 157 do Decreto
Lei no 2.848/40, requerendo o afastamento da majorante, bem como seja fixado
o regime semiaberto para início de cumprimento da pena (fls. 15/18).
Os autos da ação penal foram apensados ao pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0016698-23.2019.8.26.0000 -Voto no 54.932
Fls. 3
revisional e a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não
conhecimento da revisão criminal e, caso conhecida, pelo seu indeferimento (fls.
21/26).
É o Relatório.
Trata-se de julgamento virtual.
Como é de conhecimento da Defensoria Pública, a
presente revisão criminal não pode ser conhecida quanto ao pedido de
afastamento da majorante da arma branca, empregada no roubo em testilha.
A revisão criminal se destina a rescindir sentença
condenatória, fundada nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo
Penal, com a reparação de injustiças ou erro do Judiciário, jamais para aplicar
retroativamente leis penais mais benéficas ao peticionário, de sorte que compete
ao peticionário requerer a aplicação da Lei n° 13.654/18 e a consequente
análise do pedido de abrandamento do regime prisional, junto ao insigne Juiz da
Execução Criminal, nos termos do inciso I do artigo 66, da Lei n° 7.210/84.
Na
jurisprudência,
encontra-se
pacificada
essa
questão, com a edição da Súmula 611 do excelso Supremo Tribunal Federal:
“Transi t ada em j ul gado ?sent en鏰 condenat 髍i a, compet e ao j u韟o das execu珲es
?apl i ca玢o de l ei mai s beni gna. ”
Ante o exposto, não se conhece da revisão nesta
parte.
Quanto ao pedido de abrandamento do regime
prisional, não obstante o esforço do peticionário, seu pleito não pode ser
deferido, pois da análise do pressuposto lógico da revisão, não se vislumbra, no
presente caso, nenhuma das hipóteses suscitadas no artigo 621 do Código de
Processo Penal.
Isso porque, a revisão criminal não se destina ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0016698-23.2019.8.26.0000 -Voto no 54.932
Fls. 4
reexame das matérias já enfrentadas e repelidas no acórdão rescindendo,
especialmente porque essa incumbência é do recurso de apelação, que, in casu,
foi interposto pela defesa e dado parcial provimento tão-somente para reduzir a
reprimenda.
Nesse sentido:
“A revisão não pode ter a natureza de uma segunda apelação, pela própria
característica que apresente de rescisão do julgado, caso contrário haveria uma
superposição do recurso de apelação, objetivo não pretendido pelo legislador
processual, porque haveria uma reapreciação da prova já examinada em primeiro
grau ou até mesmo em segunda instância” (RT 717/401).
No caso em tela, vê-se, claramente, que tanto a
decisão condenatória monocrática quanto o v. acordão guerreado estão
fundamentados nas provas colhidas, as quais foram seguras em inferir a
materialidade do crime de roubo e sua autoria pelo ora peticionário.

No tocante ao quantum de pena imposta, nenhuma
crítica merece as sanções estabelecidas, na medida em que foram considerados
os parâmetros legais e as peculiaridades do caso concreto; anotando-se que a
sanção fixada ao peticionário foi devidamente fundamentada em cada um dos
seus detalhes.
Com efeito, nos termos do v. acórdão de fls. 111/117 a
pena-base foi reduzida ao mínimo legal, ou seja, 4 anos de reclusão, além do
pagamento de 10 dias-multa, sendo afastado o aumento pelos maus
antecedentes.
Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, em razão da majorante relativa ao
emprego de arma, foi a pena aumentada em 1/3, tornando-se definitiva em 5
anos e 4 meses de reclusão, além do pagamento de 13 dias-multa, no piso
mínimo, à mingua de circunstâncias modificadoras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0016698-23.2019.8.26.0000 -Voto no 54.932
Fls. 5
Escorreita a fixação do regime inicial fechado, bem
fundamentado e em consonância com os parâmetros do artigo 33, §§ 2o e 3o, do
Código Penal, dado o quantum de pena imposta, as circunstâncias em que
cometido o delito, com emprego de arma branca em estabelecimento comercial,
circunstância que exige resposta estatal contundente.
Essa é a inteligência do C. Superior Tribunal de Justiça:
“( . . . ) O s fundamentos utilizados pelo decreto condenat髍i o n鉶 podem
ser tidos por gen閞icos e , portanto, constituem motiva玢o suficiente
para j u s t i f i c a r a imposi玢o de regime prisional mais gravoso que o
estabelecido em l e i ( a r t . 33, Ё 2?e 3? do C骴igo Penal), n鉶 havendo
falar em viola玢o da S鷐ula 440/STJ, bem como dos verbetes sumulares
718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. ( . . . )” (HC 391.146/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 04/05/2017).
Ante o exposto, por falta de enquadramento nas
hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, conhece-
se apenas em parte do pedido revisional, indeferindo-o na parte conhecida.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator